Tribunal: TJSP
Processo: 2199815-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000932309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2199815-46.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
GIANCARLO
DA
SILVA
REGO
PEREIRA,
é
agravado
CONDOMINIO VILLAGE CIDADE JARDIM.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2199815-46.2020.8.26.0000/50001
2
AGRAVO INTERNO No 2199815-46.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: GIANCARLO DA SILVA REGO PEREIRA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO VILLAGE CIDADE JARDIM
V O T O No 41233
Agravo interno prejudicado em razão
do julgamento meritório do Agravo de Instrumento cuja
decisão liminar motivou a sua interposição. Recurso não
conhecido.
1. Agravo interno interposto da decisão monocrática
deste Relator que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de
instrumento principal, insistindo o recorrente no preenchimento dos
pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente pela
possibilidade de alienação judicial do bem apontado à excussão.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O agravo interno interposto pelo agravante contra
a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo
pleiteado no agravo de instrumento no 2199815-46.2020.8.26.0000 resta
prejudicado ante o julgamento meritório do referido recurso nesta mesma
data.
3. Pelo exposto, não se conhece do agravo
interno.
SOARES LEVADA
Relator